Tribunal: TJDFT
Processo: 0743363-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0743363-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO BATISTA DE ASSIS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTEÚDO INCOMPATÍVEL COM O PREVISTO NO EDITAL. CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DE ENUNCIADO SUMULAR CANCELADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de revisão, pelo Poder Judiciário, do gabarito de testes aplicados em prova elaborada para concurso público. 2 . No caso o impetrante pretende obter sua continuidade nas demais etapas do certame em posição consentânea com o desempenho apresentado na prova, alegando a invalidade de questão objeto de análise nos autos do presente processo. A atribuição, nesse caso, é do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. 2.2. Isso não obstante a correlata atividade de elaboração, correção das provas e julgamento dos recursos, em conformidade com o desempenho dos candidatos e nos termos das regras previstas no edital normativo do certame, foi atribuída ao Diretor do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. Em relação a essas etapas, portanto, a referida autoridade (Secretário de Estado) tem atribuição para corrigir eventual defeito do ato administrativo objeto de impugnação. 3. É elementar que o conteúdo dos enunciados da súmula de órgãos administrativos pode ser objeto de exame em concursos públicos. 3.1. Ademais, o conteúdo relativo à estrutura do TARF foi mencionado de modo expresso no edital normativo do certame. 3.2. Nota-se, no entanto, que o enunciado no 7/2018 da Súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal foi cancelado por meio da Resolução TARF no 1, de 6 de julho de 2021, ou seja, em período anterior ao momento da publicação do edital normativo do concurso público em destaque. 3.3. Nesse contexto é possível observar que houve, de fato, a alegada desconformidade entre o enunciado da questão no 31 (trinta e um) e as regras de regência, por ter sido exigido o conhecimento a respeito de conteúdo normativo não mais vigente no momento da publicação do edital. 4. Segurança concedida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, incisos II e LXIX, e 37, caput, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da legalidade e à separação de poderes, tendo em vista que, segundo afirma, o acórdão recorrido “imiscuiu-se em seara administrativa, própria do Poder Executivo” (id 61086904). Afirma, ademais, que o acórdão não observou o quanto decidido pelo STF no paradigma do Tema 485 daquela Corte. II – As partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Quanto à tempestividade, porém, o recurso não atende ao referido pressuposto geral. Disponibilizado o acórdão em 6/2/2024, conforme certidão de id 55605808, e considerando-se publicado no primeiro dia útil subsequente, bem como o prazo em dobro conferido ao ente distrital, o trânsito em julgado se deu em 1/4/2024 (certidão de id 57653080), e o recurso foi interposto somente em 3/7/2024. Assim, em que pese o requerimento formulado pelo recorrente no id 61086882, “Reiterando as escusas de praxe, requer, em nome da instrumentalidade do processo, que seja recebida a petição de Recurso Extraordinário anteriormente protocolizada em autos diversos com o seu regular processamento”, a inequívoca intempestividade do recurso impede sua admissão. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012